Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-55.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, o conjunto probatório coligido nos autos não é harmônico e coeso, acerca da autoria do delito imputado aos réus, de forma que, ante a inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada aos acusados, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.